Tribunal: TJSP
Processo: 1007817-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE DÉBITO PARA UTILIZAÇÃO NO EXTERIOR – SAQUE FRAUDULENTO EFETUADO POR TERCEIROS – DEVER DO BANCO INDENIZAR A AUTORA QUE SE ENCONTRAVA NO EXTERIOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E DOS PADRÕES DESSA CÂMARA. DANO MATERIAL DECORRENTE DA REMARCAÇÃO DA PASSAGEM DE VOLTA. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO RÉU – SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.